Tribunal: STJ
Processo: 0968102-41.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077764 - RJ(2025/0404543-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
AGRAVADO
: SUHAI SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC e incidência da Súmula n. 7 do
STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança relativa a quota de contribuição
extraordinária no Consórcio DPVAT, aprovada em assembleia. O valor da causa
foi fixado em R$ 402.072,61;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa;
4. A Corte de origem conheceu e desproveu a apelação, mantendo integralmente a
sentença, com honorários totais de 13% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação, com violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 421 e 422 do Código Civil
ao afastar a autonomia da vontade e a boa-fé contratual; e (iii) saber se houve
negativa de vigência ao
II, do Decreto-
ao desconsiderar a
art. 36,
Lei 73/1966
competência da SUSEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
examinou de modo motivado os pontos essenciais da lide;
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão recursal exige reexame de fatos
e provas e interpretação de cláusulas do instrumento de consórcio, o que é inviável
na via especial.
Documento eletrônico VDA55101462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 95b544a1-4ec5-4e01-bba5-58f0ec076c32

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde da
causa, afastando a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ quando o exame da insurgência demanda revolvimento do
acervo fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, hipótese vedada
no recurso especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 421
e 422; Decreto-
II.
Lei n. 73/1966, art. 36,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.947.755/DF,
julgado em 9/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 95b544a1-4ec5-4e01-bba5-58f0ec076c32

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077764 - RJ(2025/0404543-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
AGRAVADO
: SUHAI SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC e incidência da Súmula n. 7 do
STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança relativa a quota de contribuição
extraordinária no Consórcio DPVAT, aprovada em assembleia. O valor da causa
foi fixado em R$ 402.072,61;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa;
4. A Corte de origem conheceu e desproveu a apelação, mantendo integralmente a
sentença, com honorários totais de 13% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação, com violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 421 e 422 do Código Civil
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

ao afastar a autonomia da vontade e a boa-fé contratual; e (iii) saber se houve
negativa de vigência ao
II, do Decreto-
ao desconsiderar a
art. 36,
Lei 73/1966
competência da SUSEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
examinou de modo motivado os pontos essenciais da lide;
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão recursal exige reexame de fatos
e provas e interpretação de cláusulas do instrumento de consórcio, o que é inviável
na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde da
causa, afastando a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ quando o exame da insurgência demanda revolvimento do
acervo fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, hipótese vedada
no recurso especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 421
e 422; Decreto-
II.
Lei n. 73/1966, art. 36,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.947.755/DF,
julgado em 9/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SEGURADORA
LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por: incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência
de violação do
II, do Código de Processo Civil e por ausência de
art. 1.022,
violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 1086-1087).
art. 489,

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

Contraminuta às fls. 1114-1140.

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 966):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLEITO DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DO DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO
CONSÓRCIO DPVAT GLOSADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGUROS PRIVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA
AUTORA. Pleito de cobrança que carece de fundamento legal e contratual, posto
que os dispositivos normativos aludidos pela autora somente ensejam o
ressarcimento pelas seguradoras consorciadas das despesas operacionais do
consórcio DPVAT, o que não se verifica no caso, conforme a decisão da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que nas glosas excluiu várias
despesas do orçamento do Consórcio DPVAT por considerá-las dissociadas das
rotinas
operacionais
do
referido
consórcio.
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO do recurso.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
998):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL.
PLEITO
DE
COBRANÇA.
ALEGAÇÃO
DE
DEVER
DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO DPVAT GLOSADAS
PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. DESPORVIMENTO. Ausência
de menção à assembleia das empresas consorciadas que definiu o valor cobrado
nestes autos que não altera o entendimento adotado na decisão embargada, posto
que a natureza dos valores cobrados, expressamente consignada nos pedidos
iniciais, ID 94305315, foi devidamente examinada. Insuficiência de base normativa
para o presente pleito de cobrança, posto que os dispositivos normativos aludidos
pela autora somente ensejam o ressarcimento pelas seguradoras consorciadas das
despesas operacionais do consórcio DPVAT, o que não se verifica no caso,
conforme a decisão da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que nas
glosas excluiu várias despesas do orçamento do Consórcio DPVAT por considerá-
las dissociadas das rotinas operacionais do referido consórcio. CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do recurso.
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão não teria enfrentado os argumentos capazes de infirmar a
conclusão e teriam persistido omissões relevantes quanto à natureza da
contribuição aprovada em assembleia e à delimitação do objeto da demanda;
b) 421 e 422, do Código Civil, já que a decisão teria desconsiderado a autonomia
da vontade e a boa-fé contratual das consorciadas, vinculadas ao instrumento de
consórcio e às deliberações assembleares;
c) 36, II, da
pois o acórdão teria ignorado a competência da
Lei n. 73/1966,
SUSEP, cuja Circular SUSEP
previu o ressarcimento pelo consórcio por
631/2021
meio da seguradora líder; e
d) 4, §§ 2o e 4o, da Circular SUSEP
porquanto a tese recursal sustenta
631/2021,
que o normativo regulatório autorizou o ressarcimento das despesas não custeadas
com recursos do seguro DPVAT por meio da seguradora líder.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão a fim de
que sejam novamente julgados os embargos de declaração; Requer ainda o
provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido, reconhecendo-se a
violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil e do
II, da
(fls.
art. 36,
Lei n. 73/1966
1019-1023).
Contrarrazões às fls. 1046-1080.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora

pleiteou a condenação da consorciada ao pagamento de R$ 402.072,61, como
quota-parte de contribuição extraordinária aprovada em assembleia para custear
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

despesas glosadas pela SUSEP (honorários advocatícios, PLR, seguro D&O e
multas), com base nos itens 3.1 e 7.1 do Instrumento de Consórcio DPVAT (fls.
967-971).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fl. 970).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, conhecendo e
desprovendo a apelação, com fixação de honorários sucumbenciais totais de 13%
sobre o valor atualizado da causa (fl. 972).
II - Da alegada violação aos arts. 1.022, inciso II, e 489, parágrafo 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao
rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar adequadamente o objeto da
demanda, que não se trataria da análise da legalidade das glosas realizadas pela
SUSEP, mas da exigibilidade da contribuição extraordinária aprovada na
assembleia das consorciadas realizada em 17 de agosto de 2023.
A alegação não prospera.
O exame dos autos revela que o acórdão recorrido enfrentou
adequadamente as questões submetidas ao colegiado, manifestando-se
expressamente sobre os temas necessários à integral solução da lide. Conforme
consignado no julgado, "a pretensão do autor somente se justifica a partir da
constituição do débito cobrado e da existência de dispositivo legal ou contratual
que determine o ressarcimento, o que não se verifica no caso concreto".
O Tribunal de origem analisou especificamente os fundamentos
contratuais invocados pela recorrente, examinando os itens 3.1 e 7.1 do
instrumento de consórcio do seguro DPVAT e concluindo que "as despesas nas
quais esta pretensão de ressarcimento se baseia foram dissociadas dos gastos
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

operacionais do seguro DPVAT, não havendo assim qualquer base normativa para
a cobrança".
Quanto aos embargos de declaração, o acórdão que os rejeitou
expressamente consignou que "a decisão de assembleia, aludida pela embargante,
não constitui base normativa suficiente para a presente cobrança", demonstrando
que a questão foi devidamente apreciada, ainda que para rejeitá-la.
A alegação de omissão não se sustenta quando o órgão julgador enfrenta
a tese apresentada pela parte, ainda que para rejeitá-la. Como decidido no AgInt no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.947.755/DF,
julgado em
DJe de
"Não há falar, no caso, em negativa de
9/8/2022,
16/8/2022:
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas,
decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de
prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado".
III - Da alegada violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil
A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o princípio da
autonomia da vontade e a boa-fé contratual ao ignorar que as consorciadas
deliberaram a aprovação da contribuição objeto da demanda e anuíram com o
rateio das despesas do consórcio ao se vincularem ao Instrumento de Consórcio.
A pretensão não merece acolhida.
A análise da violação alegada demanda necessariamente o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, especificamente quanto à natureza das
despesas glosadas pela SUSEP, ao alcance das deliberações assembleais e à
interpretação das cláusulas contratuais do instrumento de consórcio, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que as
despesas objeto da cobrança "foram consideradas em desconformidade com o
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

regramento aplicável à gestão dos recursos do Seguro DPVAT, não relacionados
com a operação de seguro, embora alocados indevidamente como despesa
administrativa do consórcio". Tal conclusão decorreu da análise específica da
decisão da SUSEP e do parecer eletrônico da autarquia constantes dos autos.
Para reverter tal entendimento, seria necessário reexaminar as
circunstâncias específicas das glosas aplicadas pela SUSEP, o conteúdo das
deliberações assembleais e a interpretação dos dispositivos contratuais,
providência vedada em sede de recurso especial.
IV - Da alegada violação ao
do Decreto-
art. 36, inciso II,
Lei n. 73/1966
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou a
competência exclusiva da SUSEP para regulamentar as operações de seguro,
violando o
do Decreto-
uma vez que a Circular
art. 36, inciso II,
Lei n. 73/1966,
SUSEP
teria autorizado o ressarcimento das despesas pelas consorciadas.
631/2021
A insurgência não prospera.
O acórdão recorrido não desconsiderou a competência regulatória da
SUSEP, mas aplicou corretamente as disposições da própria Circular SUSEP
Conforme expressamente consignado no julgado, a referida circular
631/2021.
"determina no artigo 5o a exclusão do custeio por despesas relacionadas a multas
de qualquer natureza ou qualquer outra sanção que decorra de falhas operacionais
na gestão do Consórcio DPVAT".
O Tribunal de origem reconheceu que a SUSEP, no exercício de sua
competência fiscalizadora, "nas glosas excluiu várias despesas do orçamento do
Consórcio DPVAT por considerá-las dissociadas das rotinas operacionais do
referido consórcio", o que afasta a aplicação da Circular SUSEP
às
631/2021
despesas objeto da cobrança.
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

A análise da compatibilidade entre a cobrança pretendida e as
disposições regulamentares demanda o exame das circunstâncias específicas que
motivaram as glosas da SUSEP, bem como a interpretação do alcance dos
dispositivos normativos aplicáveis, matéria que extrapola os limites do recurso
especial face ao óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
V - Do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
As violações alegadas pela recorrente esbarram no óbice da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
A controvérsia central do caso cinge-se à determinação da natureza
jurídica das despesas glosadas pela SUSEP - se operacionais ou sancionatórias - e
à verificação da existência de base legal e contratual para a cobrança pretendida.
Tais questões demandam necessariamente o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, incluindo a análise específica da decisão da SUSEP, do parecer da
autarquia, das cláusulas do instrumento de consórcio e do conteúdo das
deliberações assembleais.
Como decidido no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.505.222/SP,
Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma,
julgado em
DJe
"A pretensão de alterar o entendimento do
19/4/2018,
26/4/2018:
v. acórdão estadual não depende de revaloração de provas, mas, sim, de reexame
do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do recurso especial, a teor da
".
Súmula 7/STJ
A simples alegação de que se pretende revaloração jurídica sem a devida
demonstração não afasta os óbices da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
quando a espécie não configura mera revaloração de fatos incontroversos, mas
demanda efetivo reexame do conjunto probatório.
VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 180c0d03-f35a-4b8b-a000-872c2d5dedb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.077.764 / RJ
Número Registro: 2025/0404543-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09681024120238190001 202524511742 9681024120238190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
AGRAVADO
: SUHAI SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: c8987276-cc4b-4cbd-aaaa-eb35e7274b70